Tribunal: TJDFT
Processo: 0714646-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MINORAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA. ALIMENTANTE. NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A cognição do agravo de instrumento é restrita aos limites da decisão agravada, impossível, sob pena de indevida supressão de instância, o exame de questões não ventiladas no Juízo de origem, ainda que referentes a matérias de ordem pública.
2. A fixação de alimentos deve ser pautada pelo binômio necessidade/possibilidade, sendo que, ambos os genitores respondem proporcionalmente às possibilidades de cada um, sem que isso prejudique a sua própria subsistência.
3. Inexiste disposição legal objetiva que defina o valor da verba alimentícia, mas apenas diretrizes para o sopesamento proporcional entre a necessidade do alimentando e a capacidade contributiva do alimentante.
4. Não demonstrado pelas alimentandas que a situação financeira do alimentante seja capaz de suportar o pagamento de prestação alimentícia em valor superior àquele fixado pelo Juízo de origem, especialmente quando ausente prova robusta acerca dos rendimentos por ele auferidos mensalmente, é imperioso aguardar a necessária dilação probatória nos autos da ação originária.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.